Tribunal: TJPA
Processo: 0007328-30.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007328-30.2020.8.14.0061

APELANTE: GLEYSON CRUZ MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
A materialidade encontra-se provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente conhecido como “cocaína”, após examinar o saco plástico, contendo 50 gramas de pó branco, apreendido em poder do apelante, juntamente com dinheiro trocado, um aparelho celular bloqueado e uma motocicleta. A autoria está provada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do apelante, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação, esclarecendo que, durante uma ronda de rotina, perceberam que o recorrente trafegava sem capacete com sua motocicleta. Como havia denúncia de que o apelante comercializava entorpecente nas festas da cidade, os policiais procederam a abordagem de praxe, quando encontraram na sua posse um saco contendo cocaína. Em ato contínuo, o recorrente teria oferecido a quantia de cinco mil reais aos policiais para não ser preso e permanecer com a droga em sua posse, pois a substância seria de fácil revenda. Por sua vez, o apelante confirmou que possuía a droga com ele apreendida, mas disse que ela seria destinada ao consumo próprio. Como se vê, os depoimentos, somados as circunstâncias do flagrante, com grande quantidade de cocaína e dinheiro trocado, mostram que o réu efetivamente se dedica ao comércio de drogas. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.
O conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Precedentes;

DA DOSIMETRIA

II.
Assiste razão a defesa e ao Procurador de Justiça quando pugnaram pela revisão da dosimetria. Na sentença, o julgador fixou a pena-base um ano acima do mínimo legal para ambos os crimes, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais. Ocorre que não consta registro de sentença penal transitada em julgado em desfavor do apelante, ao tempo da sentença. Assim, a valoração negativa de ações penais em curso violaria a Súmula 444 do STJ. Nova dosimetria.
Recorrente condenado a pena de sete anos de reclusão, em regime semiaberto, além de quinhentos e dez dias-multa. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GLEYSON CRUZ MARTINS
,
inconformado com a condenação à
pena de nove anos de reclusão, em regime fechado, mais seiscentos e quinze dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 333 do CPB,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da
Vara Penal de Tucuruí.

Nas suas razões, a

defesa pugnou pela absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB, uma vez que
inexistiriam

provas suficientes para a condenação, tanto pelo crime de tráfico de

drogas, quanto pelo delito de corrupção ativa.

Subsidiariamente, requereu a reanálise da dosimetria,

a fim de que a pena seja reduzida para o mínimo legal.
Ao final, a defesa requereu

o
conhecimento e

provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
.
Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento do recurso
, para que seja
reexaminado

o cálculo
de
pena
do
recorrente.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...] Consta no IPL que no dia 28/10/2020, por volta de 21h30min, na rua Magalhães Barata, bairro Matinha. GLEYSON CRUZ MARTINS foi conduzido à Seccional em razão de adquirir, transportar, trazer consigo e guardar substâncias entorpecentes ilícitas, destinadas à traficância. Em relato, os policiais esclareceram que estavam realizando um policiamento ostensivo no local supracitado, ocasião em que avistaram o acusado, e este mostrou-se bastante nervoso com a presença dos policiais, oportunidade em que a guarnição decidiu abordá-lo, e encontraram em sua posse 50 (cinquenta) gramas de substância, cor branca, em formato de pó, com odor forte, semelhante ao entorpecente vulgarmente conhecido como “cocaína"; R$ 125 (cento e vinte e cinco) reais de dinheiro em espécie, 1 (um) aparelho celular marca Samsung, cor azul, IMEI não aparente e aparelho bloqueado; e 1 (uma) motocicleta marca Honda, modelo NXR 150 Bros, cor vermelha, placa OFU-6762. Os policiais responsáveis pela diligência contam que questionaram o acusado acerca da substância entorpecente, e este respondeu que havia acabado de receber a substância de dois indivíduos advindos da cidade de Breu Branco. Afirmou que pagou o valor de R$ 1.800 (mil e oitocentos) reais pela substância, tendo o encontro ocorrido na Praça do Rotary, bem como o acusado descreveu que os dois indivíduos estavam em uma motocicleta, cor preta. A guarnição detalha ainda que no momento em que foi dada a voz de prisão ao acusado, este pediu aos policiais que devolvessem a droga, pois o mesmo entregaria aos policiais o valor de 5.000,00 (cinco mil) reais. Diante da autoridade policial, o acusado detalha que no dia dos fatos, por volta das 14h, conversou com o seu amigo de alcunha de "Nonatinho", o qual reside na cidade de Breu Branco e este lhe disse que havia um indivíduo de sua cidade que trouxe "uma boa", fazendo menção ao entorpecente, e lhe informou que o valor do entorpecente é R$ 1.800. 00 (mil e oitocentos reais), na quantidade de 50 gramas, afirmando que a substância ilícita é boa para "trabalhar em cima", fazendo referência a comercialização da droga. O acusado confirma ainda que solicitou a "Nonatinho" que trouxesse o material entorpecente, e por volta das 20h30min, na Praça do Rotary, próximo ao ponto de táxi, o indivíduo "Nonatinho"' entregou 50 (cinquenta) gramas de cocaína, enrolado em um pedaço de plástico, para o acusado, em troca do valor de RS 1.800,00 (mil e oitocentos) reais em espécie. O acusado descreve que logo após adquirir o material entorpecente, seguiu em direção de sua residência, e afirma que "Nonatinho" estava em uma motocicleta, marca Honda, modelo Fan, sem placa, na companhia do "cara" (dono do entorpecente), sendo este loiro, magro, pele morena, trajando camisa de cor amarela e bermuda jeans, e "Nonatinho" trajava calça jeans e camisa de cor verde. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição por falta de provas. Todavia, a materialidade encontra-se provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente conhecido como “cocaína”, após examinar o
saco plástico contendo 50 gramas de pó branco
, apreendido em
poder do apelante
, juntamente com
dinheiro
trocado, um aparelho celular bloqueado e uma motocicleta.

Igualmente, a autoria está provada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do apelante, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação, esclarecendo que, durante uma ronda de rotina, perceberam que o recorrente trafegava sem capacete com sua motocicleta. Como havia denúncia de que o apelante comercializava entorpecente nas festas da cidade, os policiais procederam a abordagem de praxe, quando encontraram na sua posse um saco contendo cocaína. Em ato contínuo, o recorrente teria oferecido a quantia de
cinco mil reais aos policiais para não ser preso e permanecer com a droga em sua posse
,
pois a

substância seria de fácil revenda.

Declarações de

Jose Nildo Gonçalves Mendes:

[...] QUE é Policial Militar. QUE a equipe policial estava em ronda, pela avenida da escadaria da Santo Antônio. QUE perceberam que um cidadão passou em uma motocicleta modelo Bros, sem capacete. QUE já tinham conhecimento do envolvimento do acusado como tráfico de drogas. QUE no momento da abordagem o acusado ofereceu resistência. QUE o acusado estava com o material entorpecente em seu bolso. QUE o acusado estava nervoso e desesperado. QUE o acusado fez a proposta de conceder uma quantia a equipe policial para que fosse liberado. QUE já havia atendido uma ocorrência de tráfico em que figurava como acusado o enteado de Gleyson. QUE no momento da abordagem o acusado disse a guarnição que comprava os entorpecentes para vender em festas. QUE acredita que o acusado não era avião de ninguém. QUE o acusado disse que ele mesmo realizava as vendas. QUE o acusado afirmou a equipe policial que havia comprado as drogas a vista. QUE a droga era para a comercialização dele mesmo. QUE comprava a vista para comercializar os entorpecentes. QUE a droga foi encontrada no momento em que o acusado estava transitando em via pública. [...]”

Depoimento de
Vicente de Paulo Caldas Alves:

“[...] QUE estava compondo a guarnição que efetuou a prisão do acusado. QUE estavam em ronda em via pública, nas proximidades da Santo Antônio. QUE avistaram o acusado. QUE já tinham conhecimento por meio de denúncias anônimas de diversas pessoas denunciando o acusado sobre a comercialização de entorpecentes. QUE o acusado realiza a prática de crimes frequentemente nas noites em Tucuruí. QUE no momento abordagem o acusado foi surpreendido, pois não havia notado a presença da equipe policial. QUE no momento da revista o acusado tentou se desfazer do material entorpecente. QUE posteriormente em revista obtiveram êxito em encontrar o material entorpecente. QUE logo após o acusado tentou convencer a guarnição a não fazer a apresentação dele na Delegacia. QUE tentou negociar com a guarnição. QUE falava para a guarnição que deixasse ele ficar com a droga que ele iria trabalhar para revender a droga. QUE posteriormente repassaria o valor arrecadado na venda das drogas aos policiais. QUE informou a equipe policial que havia acabado de adquirir os entorpecentes na praça do Rotary. QUE informou aos policiais iria trabalhar em cima dessa droga para revender. QUE propôs a guarnição que deixasse o material entorpecente com ele para que ele realizasse a revenda e posteriormente utilizaria o valor arrecadado para repassar aos policiais, como forma de deixar ele em liberdade. QUE ofereceu a equipe policial o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em troca de que não o levassem a Delegacia, bem como em troca de ficar na sua posse os entorpecentes. QUE no momento da abordagem o acusado confessou os fatos. QUE o acusado afirmou que comprou os entorpecentes para revender [...]”

Por sua vez, o apelante confirmou que possuía a droga com ele apreendida, mas disse que ela seria destinada ao consumo próprio. Como se vê, os depoimentos, somados as circunstâncias do flagrante,
com grande quantidade de cocaína e dinheiro trocado,

mostram que o réu efetivamente se dedica ao comércio de drogas.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma,
verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso
, não havendo o porquê se falar em absolvição por insuficiência de provas.
Logo, mantenho a

condenação.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, requereu a reanálise da dosimetria,

a fim de que a pena seja reduzida para o mínimo legal.

Transcrevo a dosimetria:

“DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, não merece valoração negativa.
O réu possui antecedentes, conforme consta da certidão criminal expedida e acostada aos autos
.
No que toca à conduta social[2] e à personalidade do agente[3], poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar. As circunstâncias do crime[4] são as ordinárias da espécie. Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente. As consequências do crime são próprias à espécie, nada tendo a valorar. Referentemente aos critérios do art. 42 da Lei 11.343/06, não discrepam do ordinário.
Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB e art. 42 da Lei 11.343/06, atento à culpabilidade do delito, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que
torno intermediária a reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.
Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a pena, pelo crime de tráfico de drogas, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, não merece valoração negativa.
O réu possui antecedentes, conforme consta da certidão criminal expedida e acostada aos autos
. No que toca à conduta social[5] e à personalidade do agente[6], poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar. As circunstâncias do crime[7] são as ordinárias da espécie. Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente. As consequências do crime são as próprias à espécie, nada tendo a valorar. Não há que se falar em comportamento da vítima. Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB e atento à culpabilidade do delito,
fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
Na segunda fase, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que
torno intermediária a reprimenda de 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
. Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a pena, pelo crime de tráfico de drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. DO CONCURSO DE CRIMES Em razão do concurso material acima reconhecido, promovo o somatório das penas, FICANDO O RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO, POR TODOS OS CRIMES,
À PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 615 (SEISCENTOS E QUINZE), DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO EQUIVALENTE A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO.
Deixo de aplicar o art. 387, §2º do CPP, ante a ausência de informações acerca do tempo de cumprimento de prisão processual. O REGIME inicial para cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

Sem delongas, assiste razão a defesa e ao Procurador de Justiça quando pugnaram pela revisão da dosimetria. Na sentença, o julgador fixou a pena-base
um ano acima

do mínimo legal
para ambos os crimes, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais. Ocorre que não consta registro de sentença penal transitada em julgado em desfavor do apelante, ao tempo da sentença.
Assim, a valoração negativa de ações penais em curso violaria a Súmula 444 do STJ
[1]
.
Portanto, a reforma do

cálculo

de pena se impõe.

Considerando a valoração positiva de todos os vetores do art. 59 do CPB, hei de aplicar a base no mínimo legal para ambos os crimes, isto é, cinco anos e quinhentos dias multa para o delito de tráfico de drogas e dois anos e dez dias-multa para o crime de corrupção ativa. Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, conforme

relatado

pelo juiz na sentença.

Tendo os delitos sido cometidos em
concurso material
, há que se aplicar a
regra do cúmulo material
, encontrando a
sanção de sete anos de reclusão, em regime semiaberto, além de quinhentos e

dez

dias-multa,

a qual tenho como concreta e final.

Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Belém, 22/05/2023